Tribunal: TJDFT
Processo: 0000050-84.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000050-84.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MEDEIROS, MARIA DA GLORIA PALMA BEZERRA, MARIA DAS DORES COQUEIRO CORDEIRO, MARIA DAS GRACAS MORAES RAMOS, MARIA DAS GRACAS PEREIRA PINTO LEMOS, MARIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE, MARIA DE FATIMA CORCINO DA SILVA FERREIRA, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA ESTRELA GOMES, MARIA DE FATIMA SILVA, MARIA DE FATIMA SOUZA COSTA, MARIA DE JESUS B ANDRADE FREITAS, MARIA DE JESUS ORSANO SOUZA, MARIA DO CARMO DA ROCHA OLIVEIRA, MARIA DO CARMO MESQUITA DA SILVA, MARIA DO CARMO SOARES DE OLIVEIRA, MARIA DO ROSARIO CARVALHO TORRES, MARIA DO SOCORRO AVELAR, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE MACEDO, MARIA DOMINGAS RODRIGUES CUSTODIO, MARIA DOS REIS LIMA, MARIA DULCE DE LIRA GOMES, MARIA EDI PEREIRA LAGO, MARIA DE FATIMA MARTINS, MARIA DE FATIMA PRATES DE JESUS, MARIA DO ROSARIO CATARINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO ALVES, MARIA DE FATIMA PEREIRA DE QUEIROZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 26797482, e documentos que a acompanham, os herdeiros Ricardo Carvalho Torres, Jéssika Carvalho Torres e Kátia Aparecida Vidal noticiam o óbito da exequente Maria do Rosário Torres e requerem a habilitação nos autos, com a substituição processual, em razão do precatório expedido em nome da de cujus. Intimado (ID 27327642), o Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certidão de ID 28905408. É o relato do essencial. Decido. O pedido de habilitação ora examinado merece ser acolhido, haja vista que os documentos colacionados, em especial a escritura pública de inventário e partilha (ID 26797483), corroboram a pretensão dos postulantes no sentido de que são os únicos herdeiros da de cujus, cabendo a cada um a parcela correspondente a 1/3 da totalidade dos direitos creditícios a que faz jus a credora falecida. Desse modo, defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos no ID 26797482, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador